Tribunal: TJDFT
Processo: 0731057-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731057-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ZELUITA SOUZA GUIMARAES D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição constante no ID 63211942. Atente-se à decisão constante no ID 62206614. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2024 12:28:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador